Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708167-68.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ELSON SOUZA ALBUQUERQUE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DE QUATRO TELEVISORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. PEQUENO VALOR DOS OBJETOS RECEPTADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA REGRA DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Inviável acolher o pleito de absolvição ou de desclassificação do fato para a modalidade culposa do crime, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita dos televisores por ele receptados (aquisição de televisores de pessoa desconhecida na “Feira do Rolo”, sem apresentar qualquer documento da suposta compra, além de promover a revenda a preço muito superior ao de compra), não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação por insuficiência de provas em relação ao elemento subjetivo do tipo. 2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos. 3. Conquanto não se tenha produzido Laudo de Avaliação Econômica dos objetos receptados, vale pontuar que as notas fiscais utilizadas pelos legítimos proprietários para alcançar a restituição dos bens demonstram que os televisores receptados pelo acusado guardavam elevado valor econômico, bastante superior ao valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, de modo a afastar a incidência do privilégio. 4. In casu, mediante apenas uma conduta (aquisição dos quatro televisores com ciência de que eles tinham origem ilícita), foram praticados quatro crimes de receptação, caracterizando concurso formal próprio de crimes, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. 5. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa não provido, para manter a sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação), por quatro vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal de crimes). Recurso do Ministério não provido, para manter a unificação das penas do acusado consoante as regras do concurso formal próprio de crimes (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal), de modo a manter inalteradas as penas fixadas por ocasião da sentença, de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ausência de prova apta para amparar o decreto condenatório; b) artigos 155 e 180, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal, requerendo a desclassificação da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos do Código Penal indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1o, DO CP). VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU, SUCESSIVAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não ocorre violação ao art. 619 do Código de Processo Penal quando exaurido integralmente pelo Tribunal a quo o exame das questões trazidas à baila no recurso de apelação, sendo dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do agravante que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Precedentes. 2. A Corte de origem decidiu, a partir dos elementos de prova carreados aos autos originários, que os agravantes tinham ciência da origem ilícita dos animais que receberam em seu estabelecimento comercial (frigorífico) para abate. O pleito de absolvição ou desclassificação do crime demandaria o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do recurso especial. 3. Outrossim, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Considerando a pena concretamente fixada, não se verifica o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1239066/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/4/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009